Tribunal: TJBA
Processo: 8030120-98.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8030120-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: DENIS MOREIRA SANTANA Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMOÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO À IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS. PEDIDO INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de desaforamento formulado por Denis Moreira Santana, réu em ação penal perante o Tribunal do Júri da comarca de Camaçari/BA (processo nº 8017604-31.2022.8.05.0039), visando à transferência do julgamento para outra localidade — sugerindo-se Salvador ou Lauro de Freitas — sob o fundamento de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão da notoriedade da vítima na comunidade local e da suposta comoção popular decorrente do crime. 2. O réu foi denunciado pelos seguintes fatos: "No dia 22 de julho de 2022, por volta das 09hs, na Rua Quinta do Parque, n.º 17, Camaçari/BA, ambos os denunciados, em unidade de desígnios, com vontade livre e consciente de matar, deflagraram disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson Silva Santiago, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia, às fls. 100/103, determinantes à sua morte. Na ocasião, o denunciado Manuel de Jesus Filho, juntamente com outros indivíduos não identificados, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena via pública. Neste contexto, o denunciado Denis Moreira Santana, estava a bordo de veículo, na companhia dos executores do crime, dentre eles, o denunciado Manuel de Jesus Filho, aguardando a chegada da vítima. O crime foi cometido por motivo torpe, porque a vítima emprestou dinheiro para os denunciados e estes não tinham como pagar o débito, logo, agiram para obter vantagem financeira. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque os denunciados ficaram aguardando a sua chegada, se aproximaram dela, a bordo do veículo e, sem deixar qualquer espaço de reação, desferiram de inopino os disparos. Desta forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas de ambos os denunciados, não havendo quaisquer descriminantes a justificá-las, encontram-se incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, notadamente diante da alegada comoção social e repercussão midiática do crime, capazes de comprometer a imparcialidade dos jurados na comarca de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A mera divulgação do crime pela imprensa local, especialmente quando se trata de homicídio qualificado praticado em via pública, não configura, por si só, motivo suficiente para o desaforamento, por se tratar de repercussão natural decorrente da gravidade dos fatos. 5. As matérias jornalísticas acostadas aos autos se limitam a noticiar o ocorrido à época dos fatos, sem demonstração de pré-julgamento dos acusados ou de manifestações públicas que indiquem comprometimento atual da imparcialidade dos jurados. 6. O desaforamento constitui medida de caráter excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea de risco à imparcialidade do julgamento ou à segurança pessoal do acusado, o que não se verificou nos autos. 7. A manifestação do juízo de primeiro grau contrária ao desaforamento, por estar mais próximo da realidade local, deve ser valorizada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. A jurisprudência do STJ, a exemplo dos julgados nos HC 492.964/MS e AgRg no HC 627.631/PB, reforça o entendimento de que a comoção social e a divulgação midiática não bastam para justificar o desaforamento, ausente prova concreta do risco alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido indeferido. Tese de julgamento: "A repercussão midiática e a comoção social decorrentes de crime grave não autorizam, por si sós, o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri." "A ausência de provas concretas e contemporâneas sobre o risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do réu inviabiliza a transferência do feito para outra comarca." "A manifestação contrária do juízo de origem ao pedido de desaforamento possui especial relevância por refletir melhor avaliação da realidade local." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427. CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 492.964/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 12.08.2021; STJ, HC 488.528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2019; TJBA, Pedido de Desaforamento nº 8020234-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivete Caldas, DJe 25.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do pedido de Desaforamento de Julgamento nº 8030120-98.2025.8.05.0000, em que figura como requerente, DENIS MOREIRA SANTANA, e, como requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104